Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732738-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL EQUADOR APELADO: AVANT COBRANCA LTDA D E C I S Ã O Apelação Cível – Gratuidade de Justiça – Condomínio Edilício – Comprovação – Ausente – Indeferimento da Benesse. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. No entanto, referido dispositivo não alcança a Pessoa Jurídica, que deverá provar sua condição. No caso em apreço, não reconheço a hipossuficiência econômica. Isso porque a mera alegação de alto índice de inadimplência dos condôminos não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Ressalto que a parte Apelante não comprovou o alegado nem mesmo após ter sido dada oportunidade para tanto. Em situações envolvendo condomínio edilício, esta Corte de Justiça já se manifestou no seguinte sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas somente é possível quando comprovada a situação de hipossuficiência. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337705, 07049925920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDEFERIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO BANCO DO BRASIL. INFORMAÇÃO SOBRE AS HIPOTECAS AVERBADAS NA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. INDISPONILIDADE DOS BENS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. PENHORA DO IMÓVEIS APÓS O RECEBIMENTO DOS OFÍCIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O RETORNO DOS OFÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO AO BANCO CENTRAL - SCR. DESNECESSIDADE. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade judiciária é concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante súmula 481 do STJ. A situação fática não autoriza o deferimento da gratuidade judiciária ao agravante, pois, como restou evidenciado nos autos, o condomínio tem receita superior às despesas ordinárias que possui, impondo acentuar, ainda, que este poderá buscar judicialmente o adimplemento de eventuais pendências condominiais, bem como se utilizar dos mecanismos existentes na sua respectiva convenção, tal como a chamada "taxa extra", para poder arcar com as despesas do processo. Gratuidade de justiça indeferida. 3. É possível admitir a cooperação judicial com o fim de se assegurar a efetividade da execução, desde que, evidentemente, as medidas pleiteadas pelo exequente possuam aptidão para localizar bens que sejam juridicamente passíveis de constrição. 4. Para evitar a prática de atos inúteis, torna-se indispensável a expedição de ofício ao Banco do Brasil a fim de obter informações sobre as hipotecas que se venceram no ano de 2015 e que ainda estão registradas nos 6 (seis) imóveis de propriedade da parte executada/agravada. 5. Se os ofícios enviados ao Banco do Brasil retornarem com a informação de que não existem mais dívidas nem motivos para permanecer a gravação de alienação, a parte agravante/exequente deve requerer no Juízo de primeiro grau a penhora dos imóveis, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 6. Resta evidente o direito de registro de indisponibilidade dos imóveis de matrícula n.o 31.015; 31.017; 29.932; 29.933; 31.018 e 31.019 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Seguro - Bahia, pois os referidos imóveis podem ser alienados para terceiros de boa-fé ou onerados com outra garantia real hipotecária. 7. A expedição de ofício ao Sistema de Informação de Crédito ao Banco Central - SCR é medida inócua à finalidade do cumprimento de sentença, cujo escopo é a expropriação de bens do executado para a satisfação do crédito do exequente. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Acórdão 1250292, 07231061720198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.) Destaco que nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Deve ficar evidenciada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (AgInt no REsp 1619682/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do Recurso, em razão da deserção. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator